Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705044-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM AZEVEDO TEIXEIRA REPRESENTANTE: DANIELE AZEVEDO TEIXEIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição do agravante (ID n. 16688940), tendo em vista que o ofício encaminhado pelo agravado (ID n. 16535839) informa que foi solicitado o comparecimento do genitor do menor para que fosse cientificado da decisão judicial, mas que o referido policial militar encontra-se em gozo de abono de ponto anual e não está em Brasília – o que não foi refutado pelo agravante em sua manifestação. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, venham conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10